Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recurso aviado contra sentença que indeferiu a petição inicial. Consta dos autos que certidão informando que "[...] O ato Judicial Sentença ID 187414556 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/02/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente[...]". A apelação foi protocolada em 19/03/2024, ou seja, além do prazo legal (18/03/2024). O recorrente justifica relatando que seu dispositivo denominado 'token' sofreu uma queda e foi danificado, o que motivou várias tentativas de protocolo do recurso, sem sucesso, até que conseguiu 50 minutos após o encerramento do dia final, pelo que pede seja relevada a intempestividade. O apelado BANCO VOTORANTIM S.A. sustentou preliminarmente a intempestividade e pediu o não conhecimento do recurso. É o relatório. O prazo para interposição de apelação é natureza peremptória. As hipóteses de prorrogabilidade, ou decorrem de casos de força maior ou nos casos que a lei permite acordo de prorrogação pelas partes. Nenhuma das hipóteses de amolda ao caso presente. O apelado, inclusive, argui a intempestividade, o que é um direito legítimo da parte recorrida. Quanto ao alegado defeito no dispositivo de assinatura eletrônica, inclusive com juntada de fotografias que mostrariam o mau estado do mesmo, embora não se duvide da alegação do ilustre causídico, trata-se de situação não prevista em lei e por isso não há amparo legal para relevação da intempestividade. Acresce, como salientado pelo Apelado, que o prazo é de 15 dias úteis, pelo que houve tempo que a lei considera suficiente para confecção e apresentação do recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator